Tribunal: TJMT
Processo: 1021408-94.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1021408-94.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LETÍCIA APARECIDA BRAGA DA SILVA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por LETÍCIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 104906975):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – AUSENCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.
II - Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.
III - Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.
IV – Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades.
V – Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.
VI - Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.
(TJMT, ApCiv no 1021408-94.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 06.10.2021)
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 111997987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, que reformou a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, e declarou a exigibilidade do débito apurado da diferença entre o preço da mensalidade e o valor não abarcado pelo financiamento estudantil, a ser quitada pela estudante, ora recorrente, ante a previsão contratual expressa neste sentido, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.
A Câmara julgadora, considerando a reforma da sentença, redistribuiu os ônus sucumbenciais, a serem arcados em integralidade pela parte recorrente, inclusive honorários advocatícios, estes que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.
A parte recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei Federal no 10.260/2001 (FIES), dado pela redação da Lei ei no 12.202/2010 e artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), artigo 1022 inciso II do CPC, além de divergência jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Afronta o ato jurídico perfeito (artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1942) a cobrança pela recorrida de qualquer valor ou taxa adicional em face da recorrente, tendo como fundamento para tanto as alterações ao artigo 4o e inclusão do artigo 4o -B da Lei 10.260/2001, pelas Leis Federais no 13.366/2016 e 13.350/2017, vigentes após a assinatura do Contrato de Financiamento Estudantil ocorrido em 04 de março de 2015 (Id 56111454);
(b) Viola o artigo 4o da Lei Federal 10.260/2001 (Lei do FIES), dado pela redação da Lei no 12.202/2010, o ato da recorrida em cobrar do recorrente o pagamento de diferença nos valores das mensalidades do curso de medicina, mesmo sendo ele beneficiário de 100% de financiamento pelo FIES, conforme incontroverso Contrato de Financiamento ocorrido em 04 de março de 2015;
(c) Não enfrentamento quanto a ponto central da controvérsia no voto condutor, em especial quanto a aparente violação ao ato jurídico perfeito, ao admitir-se a cobrança de valores residuais de mensalidade diretamente da estudante, com amparo em legislações que que são posteriores à assinatura do contrato de financiamento;
Por fim, pugna a parte recorrente pela reforma do julgado para declarar a ilegalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 117203463) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 116971450).
Contrarrazões juntadas conforme ID 118516462.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 1022 inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto a tese de que, ao considerar legítima a cobrança de valor residual da estudante, incorreu-se em violação ao ato jurídico perfeito, tendo em vista que, à época em que celebrado o contrato de financiamento era vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso. Isso porque, até o 2o semestre de 2016, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil, o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).
Desta forma, defende que o voto condutor do acordão, em que pese tenha reconhecido que as mudanças legislativas que legitimaram a cobrança de valores residuais das mensalidades são posteriores a 2016 e, portanto, ao contrato celebrado com a estudante, ainda assim reformou a sentença de primeiro grau para que tal ônus fosse imputado à universitária.
Observando-se o teor do acordão exarado por este Sodalício, este, s.m.j a ser realizado pelo STJ aparenta omissão quanto ao ponto e, embora interpostos embargos de declaração, a decisão foi peremptória ao destacar, in verbis:
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, senão: (...)Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.
Desta feita, conforme contrato firmado pela recorrente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela própria aluna/autora.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 1022 inciso II do CPC, tendo em vista que a controvérsia em questão é bastante debatida por este Sodalício e, a tese de que a cobrança de valores residuais não se afigura legítima à contratos celebrados até 2016 foi encampada pelos votos vogais. Portanto, a manifestação do tema pelos votos vencedores traduz relevância para o deslinde do feito.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.